Tribunal: STF
Processo: ARE 1493570
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 15, p. 1-7):



    “Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando, tão somente, a redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido.” (eDOC 68, p. 3-5; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 21, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-9).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 214.275/SP (certidão; eDOC 29, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente